Tribunal: TJES
Processo: 5001379-89.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001379-89.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR MARTINS MAIA

APELADO: OWEM PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001379-89.2024.8.08.0020

APELANTE: VITOR MARTINS MAIA

APELADO: OWEM PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VITOR MARTINS MAIA contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar OWEM PAY INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS LTDA ao ressarcimento do valor de R$ 132,81 referente a compra não entregue, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não entrega de produto adquirido pela internet e no alegado desvio produtivo do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da responsabilidade civil exige comprovação de abalo relevante aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera frustração decorrente do descumprimento contratual.

4. O descumprimento contratual ou a fraude em transação comercial, isoladamente, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária demonstração de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade do consumidor.

5. O conjunto probatório limita-se ao comprovante de pagamento, petição inicial e rastreamento da entrega realizada em local diverso, inexistindo prova do alegado desvio produtivo, tampouco demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo.

6. Os transtornos narrados não ultrapassam o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, conforme orientação consolidada em precedentes sobre falha em compras on-line envolvendo intermediadoras de pagamento, nos quais se afasta o dano moral quando não evidenciado abalo concreto à esfera personalíssima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A não entrega de produto adquirido pela internet, ainda que caracterize falha na prestação do serviço, somente configura dano moral quando demonstrado abalo relevante aos direitos da personalidade.

2. A mera alegação de desvio produtivo do consumidor, desacompanhada de prova ou indício concreto da extensão do tempo perdido, não enseja indenização por dano moral.

3. Transtornos decorrentes de descumprimento contratual inserem-se, em regra, nos meros aborrecimentos do cotidiano e não geram compensação extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, APCV 5000290-11.2021.8.13.0145, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 20/10/2025.
– TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.323472-3/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 28/02/2024.
– TJPR, ApCiv 0032713-33.2021.8.16.0014, Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas, j. 22/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
VITOR MARTINS MAIA
(ID 17095999), ver reformada a sentença (ID 17095997) que, em sede de
Ação de Indenização de Danos Morais
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar a Ré,
OWEM PAY INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS LTDA
, apenas ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$132,81, afastando o pleito de danos morais.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a Apelada integrou a cadeia de consumo e auferiu lucro, devendo responder objetiva e solidariamente pela reparação integral do dano; e (ii) a situação não se resume a “mero dissabor”, tendo em vista a frustração, a violação da confiança legítima e a perda de tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), fatos que ultrapassam o campo do simples aborrecimento.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$20.000,00.

A Apelada, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

Segundo se depreende,
VITOR MARTINS MAIA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de
OWEM PAY INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS LTDA
, pleiteando a restituição de R$ 132,81 pagos por dois tênis não entregues e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Os fatos envolveram a compra
online
de produtos cuja transação foi intermediada pela Ré e resultou na não entrega ao consumidor em Guaçuí/ES, mas sim em Santa Cruz do Sul/RS, conforme rastreio colacionado aos autos.

A sentença hostilizada (ID 17095997) julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo a
responsabilidade objetiva e solidária
da intermediadora de pagamento pelos danos materiais (restituição de R$ 132,81), mas
rejeitou a pretensão de indenização por danos morais
, sob o fundamento de que os fatos configuraram
mero dissabor
, sem comprovação de abalo à honra do autor que justificasse a reparação.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir se a falha na prestação de serviço, consubstanciada na não entrega do produto adquirido pela internet, e o consequente
desvio produtivo do consumidor
, são suficientes para caracterizar o
dano moral indenizável
, reformando a sentença neste ponto.

A esse respeito, sublinhe-se que o
dano moral
exige a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade. A frustração de uma transação ou mesmo a ocorrência de uma fraude financeira, por si sós, sem a demonstração de lesão significativa à honra, imagem ou dignidade, não ultrapassam o
mero aborrecimento
ou dissabor cotidiano.

Conforme precedentes em casos análogos, o mero descumprimento contratual, embora gere inegável descontentamento, não é, em regra, causa de dano moral
in re ipsa
. Requer-se a demonstração de abalo moral ou ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo incapaz, por si só, de gerar violação aos direitos personalíssimos da adquirente. A situação vivenciada constitui mero aborrecimento cotidiano, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo que ultrapasse os limites da normalidade.

No caso concreto, observa-se que, apesar da falha na prestação do serviço e do notável desamparo do consumidor, os elementos probatórios cingem-se ao comprovante de pagamento, à inicial e ao rastreio que indica a entrega em local diverso. Embora o Apelante tenha invocado a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, não produziu qualquer prova, tampouco indício, que demonstrasse as horas efetivamente perdidas ou o tempo relevante que precisou desviar de suas atividades essenciais e de lazer para solucionar o problema. A mera alegação da perda do tempo útil, sem a contextualização probatória de sua dimensão, enfraquece a tese recursal.

Ademais, os transtornos decorrentes da não entrega de um produto, por mais que causem frustração, especialmente no contexto familiar alegado, inserem-se, na falta de prova de maiores repercussões negativas, no âmbito dos
triviais dissabores
e contrariedades decorrentes do descumprimento contratual. A indenização, portanto, não pode ser concedida com base em sentimentos subjetivos ou alegações não comprovadas que não afetem de forma significativa os direitos da personalidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO.
INSERÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTS. 14 E 25, §1º, CDC).
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A intermediadora de pagamentos, que aufere proveito econômico pela utilização de sua plataforma, integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da não entrega de produto adquirido pela internet (arts. 14 e 25, §1º, CDC).
Os danos morais não se configuram quando a situação enfrentada, como o tempo despendido para resolução da fraude, constitui mero aborrecimento cotidiano, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo que ultrapasse os limites da normalidade.
Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000290-11.2021.8.13.0145; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Desª Maria Luiza de Andrade Rangel Pires; Julg. 20/10/2025; DJEMG 21/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PESSOAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DA AUTORA. MEROS ABORRECIMENTOS DA VIDA COTIDIANA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA.
I - Uma vez inexistentes relevantes repercussões negativas à honra, imagem e vida privada da autora, a falta de entrega de produtos adquiridos perante a ré caracteriza-se apenas como hipótese de mero aborrecimento do cotidiano, sendo incapaz, por si só, de gerar violação aos direitos personalíssimos da adquirente. II - Triviais dissabores e contrariedades decorrentes da falha na prestação de serviços e do descumprimento contratual não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.
III - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.323472-3/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
"AÇÃO INDENIZATÓRIA". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. VENDA CONCRETIZADA POR MEIO DE ANÚNCIO NO SITE DO MERCADO LIVRE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MERCADO PAGO.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Narrativa da exordial que demonstra a relação jurídica entre as partes. Requeridas integrantes da mesma cadeia de consumo. Responsabilização na condição de fornecedoras. Preliminar rejeitada. Mérito. Responsabilidade objetiva. Ausência de demonstração de culpa exclusiva de terceiro. Compra e venda concretizada por meio da plataforma digital que, com a intermediadora de pagamento a ela vinculada, oferece credibilidade ao consumidor. Responsabilidade solidária das rés.
Falha na prestação do serviço pela não entrega do produto e negativa de restituição dos valores pagos. Danos extrapatrimoniais. Ausência de demonstração de abalo moral ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Ônus que incumbia ao autor. Situação que não ultrapassa os meros aborecimentos do cotidiano. Danos morais afastados.
Sentença parcialmente retocada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0032713-33.2021.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araújo Ribas; Julg. 22/10/2022; DJPR 03/11/2022)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os dissabores vivenciados configuram verdadeiro dano moral, nos termos da orientação jurisprudencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VITOR MARTINS MAIA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença guerreada que condenou a apelada ao ressarcimento dos danos materiais, afastando o pleito de danos morais.

Tendo em vista que não foram fixados honorários em favor do causídico da Apelada na sentença, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.